Tribunal: TJDFT
Processo: 0736850-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. SITUAÇÃO DE RISCO À CRIANÇA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível o declínio de competência do feito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões para Vara da Infância e Juventude.
2. É possível verificar que a competência geral para conhecer do pedido de guarda é da Vara da Família, todavia, de forma excepcional, a competência passa a ser da Vara da Infância e Juventude quando há risco à criança ou adolescente.
3. Na hipótese, não há elementos nos autos que indiquem a situação de vulnerabilidade ou risco ao menor, de forma que a competência, em tais situações, é da Vara de Família para o julgamento da ação de guarda.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.